Tribunal: TJDFT
Processo: 0707906-20.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PERSEGUIÇÃO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE PROVA DIGITAL AFASTADA. CONDENAÇÃO MANTIDA COM AJUSTES NA DOSIMETRIA. DANOS MORAIS MANTIDOS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra a sentença que condenou o réu pelos crimes de perseguição (art. 147-A, § 1o, II, CP) e descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei 11.340/2006).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) a validade dos prints de mensagens como provas digitais; (ii) a suficiência das provas para a condenação pelos crimes imputados e a tipicidade; (iii) a legalidade da fixação de indenização por danos morais e o pedido de gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os prints das mensagens via pix enviadas pelo réu à vítima são provas válidas, sobretudo porque corroboradas pelos depoimentos das testemunhas e pela confissão do acusado, não havendo comprovação de adulteração ou violação da cadeia de custódia.
4. O crime de perseguição (stalking) foi comprovado pela insistência do apelante em contatar a vítima, perturbando sua esfera de liberdade e privacidade, conforme as várias mensagens enviadas e tentativa de aproximação na residência e através da amiga da ofendida.
5. O descumprimento das medidas protetivas ficou claro pela aproximação física do réu à residência da vítima, confirmada por testemunhas, e pela violação das proibições de contato impostas judicialmente com mensagens via pix.
6. O dano moral é in re ipsa em casos de violência doméstica, sendo suficiente a comprovação da prática delitiva para justificar a fixação de indenização, nos termos do art. 387, IV, CPP.
7. O pedido de gratuidade de justiça deve ser apreciado pelo Juízo da Execução Penal, conforme jurisprudência consolidada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
9. Prints de mensagens em transações via PIX podem ser admitidos como prova, desde que não haja indícios de adulteração e sejam corroborados por outros elementos probatórios.
10. O crime de perseguição consuma-se com a violação reiterada da esfera de liberdade ou privacidade da vítima, independentemente da duração temporal.
11. O descumprimento de medidas protetivas configura-se pela violação de ordens judiciais com a aproximação e contato com a vítima.12. Dano moral em casos de violência doméstica é in re ipsa, sendo desnecessária a instrução probatória específica para sua fixação.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147-A, §1o, II; Lei 11.340/2006, art. 24-A; CPP, art. 387, IV; STJ, Súmula 231.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 696.628/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 14/12/2021; TJDFT, Acórdão 1779993, 1a Turma Criminal, j. 03/11/2023.